Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Carlos Speggiorin e Outros em face da decisão, integrada por aclaratórios, proferida no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, que, dentre outras questões, determinara a devolução, à parte executada, do crédito devido ao exequente Sadi Varela, ao fundamento de desinteresse da parte, diante da ausência de regularização da representação de seu espólio, mediante individualização de seus herdeiros e juntada da correlata procuração aos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a inviabilidade de devolução da quantia devida em favor do espólio de Sadi Varela, autorizando-se a deflagração do procedimento de habilitação de seus herdeiros. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que aviaram execução de sentença em desfavor da agravada, pleiteando o pagamento da importância de R$641.535,86 (seiscentos e quarenta e um mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), na data-base de agosto/2004, havendo a devedora depositado a quantia correlata em 17/04/2006, admitindo como devida a importância de R$257.656,39 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), que movimentaram. Pontuaram que, não obstante, foram apresentados embargos à execução, distribuídos sob o no 2007.01.1.013220-2, e, diante da divergência acerca do quantum devido, fora nomeado perito para auxílio técnico do Juízo no deslinde da demanda. Acresceram que, resolvidos com definitividade os embargos à execução, fora produzido laudo pericial, que demonstrara que, do saldo atual existente na conta judicial, o percentual de 17,42% (dezessete vírgula quarenta e dois por centos), lhes seria devido, o qual resultara na monta de R$111.742,25 (cento e onze mil e setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Pontificaram que o Magistrado de origem prolatara sentença, homologando o laudo mencionado, determinando, ainda, fosse expedido alvará de levantamento em favor dos agravantes no percentual de 17,42% (dezessete vírgula quarenta e dois por centos) do valor ainda depositado em juízo, e, ao final extinguira a execução na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, resolução mantida em grau recursal. Realçaram que, diante do retorno dos autos à primeira instância, pugnaram pela expedição de mandado de pagamento e transferência dos valores devidos, no importe total de R$116.779,53 (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), na data-base de abril/2006, com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo pagamento. Esclareceram que, naquela ocasião, pugnaram também pelo reconhecimento da obrigação de a agravada arcar com a correção monetária e juros de mora incidentes sobre a monta depositada, em obediência à questão de ordem suscitada no Recurso Especial no 1.820.963-SP, que determinara a revisão do entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a quantia remanescente depositada jamais estivera à disposição da parte credora, o que restara indeferido. Verberaram que, consoante determinação do Juízo, juntaram procurações atualizadas, ao passo que pugnaram pela dilação de prazo para cumprimento dessa determinação em relação aos litisconsortes Osmar José Bursarell e João Carlos Speggiorin, assim como para a habilitação dos herdeiros de Sadi Varela, que viera a óbito. Destacaram que, diante do êxito no contato com os litisconsortes Osmar José Bursarell e João Carlos Speggiorin, as procurações atualizadas deles originárias foram apresentadas, ao passo que novamente se pugnara pela concessão de prazo para a habilitação dos herdeiros de Sadi Varela. Pontificaram que, entrementes, a decisão arrostada determinara que a quantia relativa a Sadi Varela fosse devolvida à executada, diante do seu falecimento e desinteresse de deus herdeiros no levantamento da quantia, e, irresignados com essa resolução, opuseram embargos de declaração, arguindo omissões, havendo os aclaratórios restado desprovidos. Reprisaram que, ante o pedido de dilação de prazo apresentado para regularização da representação processual do Espólio de Sadi Varela, o Juízo de primeiro grau determinara a devolução da quantia ao espólio à agravada, ao fundamento de que o patrono da parte não lograra indicar os herdeiros com a apresentação das procurações devidas. Agitaram que, entretanto, tal entendimento não merece prosperar, pois, em que pese a dificuldade do patrono em localizar os herdeiros de Sadi Varela, não há que se falar em devolução da quantia homologada à parte devedora, devendo ser observado o procedimento contido no artigo 687 e seguintes do Estatuto Processual Civil, determinando-se a suspensão do executivo de forma a viabilizar o procedimento de habilitação dos herdeiros, uma vez que a obrigação não se extingue com o falecimento, mas tão somente com o pagamento da monta em favor dos herdeiros, em atenção ao disposto no artigo 904, inciso I, e artigo 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Carlos Speggiorin e Outros em face da decisão, integrada por aclaratórios, proferida no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, que, dentre outras questões, determinara a devolução, à parte executada, do crédito devido ao exequente Sadi Varela, ao fundamento de desinteresse da parte, diante da ausência de regularização da representação de seu espólio, mediante individualização de seus herdeiros e juntada da correlata procuração aos autos. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a inviabilidade de devolução da quantia devida em favor do espólio de Sadi Varela, autorizando-se a deflagração do procedimento de habilitação de seus herdeiros. Do alinhado, emerge a apreensão de que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão, integrada por aclaratórios, que determinara a devolução, à agravada, do crédito devido ao espólio de Sadi Varela, ao fundamento de que não fora evidenciado o interesse na percepção da quantia, tendo em vista a não localização dos herdeiros do falecido de molde a viabilizar a regularização da representação processual da universalidade. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que, após a determinação de regularização da representação processual do credor Sadi Varela, que viera a óbito, via de seus herdeiros[1], os agravantes acorreram aos fólios em 05/04/2022, aviando, dentre outros pedidos, postulação consubstanciada na dilação, por 30 (trinta) dias, do prazo para juntada das procurações atualizadas dos exequentes Osmar José Bursarell e João Carlos Speggiorin, assim como para a habilitação dos herdeiros do credor Sadi Varela[2]. Em seguida, retornaram os agravantes aos autos em 11/04/2022, renovando a pretensão de dilação de prazo para habilitação dos herdeiros do exequente mencionado[3], sobrevindo, na data de 19/04/2022 decisão exarada nos seguintes termos, litteris: “(...) Diante da regularização da representação processual dos autores, EXPEÇA-SE alvará de transferência em favor dos exequentes, da quantia de R$111.742,26, conforme cálculos periciais homologados (id 120780010, p. 6, fl. 793 PDFc, do valor depositado conforme comprovante de id 37444486, fl. 474 PDFc), sendo: JOÃO CARLOS SPEGGIORIN – 6,18% MACÁRIO SERRANO SCORSATTO – 17,64% MARCELINO FELIZMANN – 6,13% OSMAR JOSÉ DUSORELL – 9,43% SONIA MARIA FABRÍCIO – 5,76% SONIA MOURA BRIDON – 7,15% VALTER SERAFINI – 11,54% VANDERLEI DA SILVEIRA – 6,33% VILMAR GALER RIBEIRO - 10,03% DR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA – 11,5% Em nome de seu advogado, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, CPF 627.945.078-34, para conta indicada na petição de id 113756488 (fl. 732 PDFc), que possui poderes para receber e dar quitação, conforme procurações de id 120780000, 121406016, 121406017, fls. 777/788 , 906/907 PDFc. A quantia relativa a SADI VARELA será devolvida à executada, diante de seu falecimento e desinteresse de seus herdeiros no levantamento da quantia. Após, o valor remanescente será transferido à executada. (...)[4] (Sem grifos no original) Em face dessa resolução, o executivo prosseguira mediante expedição de alvará de transferência de valores, e, intimados os exequentes, aviaram embargos de declaração suscitando nulidade processual decorrente de ausência de intimação do patrono acerca da decisão individualizada, equívoco no valor constante dos alvarás expedidos e a impossibilidade de devolução da quantia devida ao espólio de Sadi Varela à executada, diante da inobservância do regramento procedimental correlato. Sobreviera, pois, decisão que, rejeitando os aclaratórios, assentara que, “no caso, o patrono da parte não logrou regularizar a representação do espólio de SADI VARELA, indicando quem são seus herdeiros e juntando procuração deles nos autos. Assim, não havendo interesse da parte, a quantia deve ser devolvida à PREVI”[5]. Reprisados os atos processuais de relevo, consoante defendido pelos agravantes, a decisão arrostada não se afina com o legalmente preceituado, merecendo reforma, pois não assegurada a habilitação dos herdeiros do credor que viera a óbito na forma que postularam, não havendo se falar, por ora, em desinteresse dos sucessores na percepção do que lhes é devido. Na hipótese, considerando que parte do crédito exequendo é de titularidade do extinto, a toda evidência, seu espólio deve figurar na composição ativa da execução. Como cediço, o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Sob essa realidade, a participação do ente como parte ou interessado em processos judiciais somente se legitima enquanto incorporar os interesses dos sucessores, ou seja, enquanto não concluído o processo sucessório. Com efeito, ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros – droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da figura do espólio e, por extensão, do inventariante (CC, arts. 1.784 e 2.013; CPC, art. 618). Ou seja, o espólio, frise-se, é entidade de caráter transitório, subsistindo tão somente quando legados bens partilháveis pelo extinto e até a ultimação da partilha, conforme se afere do disposto no artigo 1.991 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.” Discorrendo sobre a representação do espólio, Ricardo Fiúza[6] pontua que “Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784), sendo deferida como um todo unitário.... Esse condomínio 'a causa morte' só se extingue com a partilha (art. 2013 e s.), com a divisão dos bens e concretização ou materialização da quota de cada herdeiro, ficando cada um deles com a propriedade e posse exclusivas do que lhe coube.... Inventariante é a pessoa que representa o espólio ativa e passivamente, em juízo e fora dele, administrando a herança (CPC, art. 991, I e II). O inventariante é nomeado pelo juiz, observada a ordem de preferência do art. 990 do CPC. Intimado da nomeação, o inventariante, dentro de cinco dias, prestará compromisso... O cargo e as funções de inventariante serão exercidos até a homologação da partilha”. Destarte, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve, passando cada herdeiro a ter titularidade, de acordo com a quota parte, sobre os bens que compunham o acervo patrimonial do falecido. Consumada a partilha, o espólio, por não mais possuir existência jurídica, não ostenta, pois, capacidade processual, tornando inviável que resida em juízo, tanto na polaridade ativa quanto passiva de quaisquer ações judiciais. Ora, encerrado o inventário e efetuada a partilha, desaparece o espólio como universalidade de bens, perdendo por isso a capacidade de ser parte, resultando que as ações que versem sobre algum bem do extinto deverão ser formuladas, conjuntamente, por todos os herdeiros e sucessores do de cujus. Há que se destacar, outrossim, que idêntico raciocínio se aplica quando o falecido não deixar bens a inventariar. Nessa hipótese, inexistentes bens partilháveis, sequer surge a figura do espólio, que, consoante pontuado, é formado exclusivamente pelo patrimônio do de cujus. Assim, na inexistência de bens, não ressoa possível o surgimento do espólio para fins processuais, determinando que, almejando os herdeiros ou sucessores do extinto aviar ação que envolva algum direito de titularidade originária do falecido, devem integrar a composição ativa da lide nessa condição. Por outro lado, em compasso com os artigos 613 e 614 do estatuto processual, enquanto não for nomeado inventariante e prestado o compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá à figura do administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente (supérstite) ou aquele que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários[7]. É o que se infere dos preceitos legais abaixo reproduzidos: “Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” Destarte, apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine - droit de saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária ficará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio[8]. Na mesma direção é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos os seguintes arestos destacados: “COBRANÇA. DEVEDOR. ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONTITUIDADE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado, ativa e passivamente, por administrador provisório, nos termos dos artigos 985 e 986 do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o artigo 1.797 do Código Civil recair a administração provisória da herança primeira e preferencialmente sobre o cônjuge convivente. 3. Inexiste óbice à substituição processual postulada, mediante representação em um primeiro momento pela cônjuge sobrevivente na condição de administradora provisória da herança, eis que referida representação poderá ser ratificada ou alterada quando da efetiva e oportuna nomeação de inventariante no feito pertinente, inexistindo qualquer prejuízo às partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 840758, 20130710268846APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 21/01/2015. Pág.: 465). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 1. Enquanto não for realizada a partilha dos bens deixados pela parte falecida, o seu espólio terá legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria, se vivo fosse. 2. A representação do espólio caberá ao administrador provisório enquanto não for nomeado inventariante e este não prestar compromisso, a qual compete ao cônjuge supérstite, se este ainda convivia com a parte falecida à época da abertura da sucessão. 3. Recurso provido. (Acórdão no 788118, 20130020229305AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 228) Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. 1. Conforme orientação desta Corte, é viável o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução. 2. Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Nacional requer o redirecionamento do processo executivo fiscal para os herdeiros do representante legal da empresa executada. 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, ‘a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio’. ‘O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário’ (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, ‘até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório’, de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008). Do aduzido e dos marcos legais invocados apreende-se que o espólio é o legitimado para representar em Juízo os direitos do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou dos administradores provisórios, cada qual com a chancela do que legalmente estabelece a legislação a seu tempo e modo, como alhures substanciado. Alinhadas essas premissas ilustrativas, na espécie, o efetivo titular do crédito executado falecera – Sr. Sadi Varela –, devendo figurar como credor o Espólio de Sadi Varela, de forma que, nos termos do art. 313, §2o, inc. II, do estatuto processual[9], tendo falecido o exequente e tratando-se de direitos patrimoniais, portanto transmissíveis, deve o juiz, constatado o fato, suspender a ação e determinar a habilitação, consoante a hipótese em apreço, ou seja, mediante inserção na relação processual dos herdeiros, se não deflagrado ou necessário processo sucessório. Dos documentos coligidos aos autos afere-se que não vieram aos autos os documentos aptos a evidenciaram conclusivamente a situação da aludida universalidade. Assim, deve ser esclarecida essa circunstância de forma que: i) não aberta a inventariança, seja apontado o administrador provisório, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil, hipótese em que, de qualquer forma, o importe legado deverá ser colacionado como integrante do monte partilhável; ii) havendo inventário, que seja indicado o inventariante legitimado para representar o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, que venham todos os sucessores e herdeiros do falecido para que figurem na composição ativa da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores do extinto, com a ressalva de que o crédito deverá ser movimentado no ambiente de sobrepartilha, restabelecendo-se a universalidade; iv) por fim, se não existirem bens partilháveis e o montante legado não ultrapassar a alçada estabelecida pelo artigo 2o da Lei no 6.858/80, deverão os herdeiros assumirem a angularidade ativa da execução. Seguindo esse raciocínio, o determinado pelo Juízo a quo no sentido de que os valores destinados ao espólio de Sadi Varela sejam devolvidos à executada afigura-se desprovido de lastro legal. É que, em suma, o óbito determina a substituição processual do falecido na forma alinhada, porquanto o falecimento não implica a extinção das obrigações ativas e passivas da titularidade do falecido, mas tão somente sua substituição processual, conforme determina o legislador processual (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o). Essas inferências legitimam que seja agregado ao agravo de instrumento o efeito suspensivo almejado até a resolução do mérito, quando a questão será definitivamente elucidada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a restituição do crédito da titularidade do falecido exequente, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 117764813 (fls. 769/771), Cumprimento de Sentença no 0043814-54.2004.8.07.0001. [2] - ID Num. 120775642 (fls. 774/777), Cumprimento de Sentença no 0043814-54.2004.8.07.0001. [3] - ID Num. 121406015 (fls. 903/905), Cumprimento de Sentença no 0043814-54.2004.8.07.0001. [4] - ID Num. 122026222 (fls. 910/911), Cumprimento de Sentença no 0043814-54.2004.8.07.0001. [5] - ID Num. 128306448, p. 02 (fl. 949), Cumprimento de Sentença no 0043814-54.2004.8.07.0001. [6] - FIUZA. Ricardo. Novo Código Civil Comentado, 3a edição – 2004, pág. 1848, 3a edição – 2004. [7] - Art. 617, I a VII, do NCPC e art. 1.797 do CCB. [8] - Art. 75, VII, do NCPC. “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;” [9] - “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”